Tribunal: TJSP
Processo: 1011680-35.2024.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Léa Duarte
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. IV (DP2);
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FRAUDE BANCÁRIA. TRANSFERÊNCIA NÃO AUTORIZADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedente pedido de indenização por danos materiais e morais decorrentes de transferência bancária

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FRAUDE BANCÁRIA. TRANSFERÊNCIA NÃO AUTORIZADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedente pedido de indenização por danos materiais e morais decorrentes de transferência bancária não autorizada no valor de R$ 1.650,00. A autora alegou ter sido vítima de fraude, com transferência indevida para conta de terceiro, sem o seu consentimento. A sentença condenou o banco a restituir o valor subtraído e a pagar R$ 3.000,00 a título de danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar a responsabilidade objetiva da instituição financeira por danos decorrentes de fraude bancária, caracterizada como fortuito interno, e a consequente obrigação de indenizar a autora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A responsabilidade objetiva das instituições financeiras está prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, não sendo afastada pela ocorrência de fraude praticada por terceiros (fortuito interno), considerando o risco inerente à atividade bancária.
O boletim de ocorrência e os comprovantes apresentados pela autora comprovam a ocorrência da transferência não autorizada, enquanto o banco não demonstrou evidências de que a transação foi realizada pela própria autora ou por sua autorização.
A Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".
A indenização por dano moral é devida, pois a fraude bancária gera abalo psicológico e transtornos significativos ao consumidor, configurando dano in re ipsa, dispensando a prova do prejuízo concreto.
O valor fixado a título de danos morais (R$ 3.000,00) é razoável e proporcional, considerando a gravidade do evento e suas repercussões na vida do consumidor.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
As instituições financeiras respondem objetivamente por danos decorrentes de fraudes bancárias praticadas por terceiros, caracterizadas como fortuito interno.
A transferência bancária não autorizada implica responsabilidade do banco pela restituição dos valores subtraídos e pela indenização por danos morais, independentemente de culpa.
O dano moral decorrente de fraude bancária é presumido (in re ipsa), sendo suficiente a comprovação da prática fraudulenta.
Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 14; Código de Processo Civil, arts. 85, 98, 1026, e 487; Súmula 479 do STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479.